Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-80.2021.8.11.0034
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000749-80.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DORIVAL AGULHOM - CPF: 022.170.669-00 (APELANTE), RODRIGO COLHADO CAZELATO - CPF: 101.678.849-56 (ADVOGADO), GABRIEL KHAUAM MARICATTO - CPF: 082.344.359-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BRUNO GREGO DOS SANTOS - CPF: 052.389.639-55 (ADVOGADO), ANDREIA COLHADO GALLO GREGO SANTOS - CPF: 060.382.289-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRODUTOR RURAL OPTANTE PELO REGIME DO DIFERIMENTO – VENDA DE ALGODÃO EM PLUMA – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS À EMPRESA DE FACHADA – FISCALIZAÇÃO ORIUNDA DA “OPERAÇÃO CRÉDITO PODRE” – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO MERCANTIL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DEVIDA A INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Interrompe o diferimento do ICMS, “qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo” (art. 580, III, do RICMS.

2. Não tendo o agente cumprido o ônus que lhe competia, qual seja, demonstrar inequivocamente a regularidade da transação, se mostra devida a interrupção do diferimento do ICMS.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por DORIVAL AGULHOM contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Marina Carlos França, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1000749-80.2021.8.11.0034, ajuizada pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, MT, em

trâmite na Vara Única da Comarca de Dom Aquino, MT, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos (ID. 210446212):

“
Vistos.

Trata-se de Ação anulatória de débito fiscal com pedido liminar, proposta por
DORIVAL AGULHOM
produtor rural sob a denominação
AGULHOM AGROPECUÁRIA – FAZENDA CASTELINHO,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz a parte autora, em síntese, que é produtor de algodão, fazendo jus ao benefício do diferimento tributário de ICMS.

Esclarece que realizou a venda de algodão em pluma para a Agropecuária Itaúna Ltda (primeira compradora), conforme documentos fiscais inclusos, e que posteriormente esta realizou a venda de produtos à outras empresas, incluindo exportadoras.

Salienta que a segunda compradora, Global Comercial Agrícola Importação e Exportação Ltda ao realizar o pagamento dos produtos adquiridos junto à primeira compradora, quitou parte das dívidas do autor junto à empresa FMC Química do Brasil.

Para comprovar a legitimidade das transações, o autor junta aos autos as notas fiscais de aquisição de insumo da empresa FMC Química do Brasil e a cessão de crédito assumida entre esta e a segunda compradora.

Argumenta que, mesmo com o cumprimento das obrigações fiscais perante o Estado, recebeu a intimação nº. 234717/659/39/2019, e após a juntada de documentos comprobatórios através do e-process 5660489/2019 a Fazenda Pública Estadual entendeu que os documentos não faziam prova da relação comercial estabelecida entre o autor e a Agropecuária Itaúna (1ª compradora).

Assim, foi notificado em 17/04/2019 sobre o auto de infração nº. 141339000342019152, onde consta a cobrança de R$ 170.480,53 (cento e setenta mil e quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos) referentes à ausência de pagamento de ICMS pela perda do benefício de diferimento.

O autor salienta ser vendedor de boa-fé, razão pela qual não pode ser responsabilizado pelas irregularidades cometidas pelos adquirentes que deveriam ter realizado o recolhimento do imposto diferido.

Pelo exposto requer, seja concedida liminar para suspender a exigência do crédito tributário, determinando que a fazenda pública se abstenha de inscrever o autor em dívida ativa até o julgamento definitivo, e no mérito, seja reconhecida a nulidade dos débitos lançados no Auto de Infração nº. 141339000342019152, decorrente do Processo Administrativo n°. 5660489/2019.

A inicial foi instruída com os documentos pertinentes.

Recebida a inicial, a liminar foi indeferida, decisão de id. 78246249

Citado, o requerido apresentou contestação (id. 83821911), argumentando em síntese, a legalidade do NAI por ocorrência de infração material, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e requereu a improcedência da demanda.

Impugnação à contestação incluída no id. 71983511, oportunidade em que o autor reforçou os argumentos aduzidos na exordial, refutando as teses aventadas pela Fazenda Pública.

As partes foram intimadas para se manifestarem sobre as provas que desejavam produzir, oportunidade em que manifestaram o desinteresse na produção de outras provas.

É a síntese do necessário.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, ante a desnecessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifica-se que a lide reside na validade do NAI nº. 141339000342019152, e-processo nº. 5660489/2019, emitido em desfavor da requerente sob o fundamento de venda simulada.

O requerente argumenta que realizou a venda de algodão em pluma à empresa
Agropecuária Itaúna Ltda,
oportunidade em que emitiu a nota fiscal de saída com diferimento de ICMS, sendo a venda realizada por intermédio de corretora, razão pela qual teria recebido o pagamento de empresa diversa àquela cuja venda foi realizada.

Por sua vez, o fisco estadual esclarece que a empresa
Agropecuária Itaúna Ltda
serve de fachada para transação simulada de operação dentro do território Mato-grossense, com objetivo de suprimir o recolhimento de ICMS nas operações interestaduais.

Segundo apurado no procedimento administrativo, o requerente simulou a venda de algodão em pluma para a empresa
Agropecuária Itaúna Ltda
, que supostamente se encontra estabelecida dentro do território mato-grossense, razão pela qual a nota fiscal foi emitida com diferimento de ICMS.

Entretanto, a operação real relativa às Notas Fiscais de nº. 16305 e nº. 16306, conforme comprovantes de pagamento anexos ao processo administrativo, foi realizada entre a empresa requerente e a empresa
Cooperagri Cooperativa Agrícola.

Ademais, as operações relativas às Notas Fiscais de nº. 18495, nº. 18496, nº. 18497, nº. 18499 e nº. 18500, correspondentes a suposta cessão de crédito, teriam sido realizadas diretamente entre o requerente e a empresa
Global Comercial Agrícola Importação e Exportação Ltda.

Nesse ponto, esclarece-se que a empresa
Cooperagri
se localiza em Brasília/DF, enquanto a empresa
Global
está situada em São Paulo/SP, e tratando-se de destinatários interestaduais, estariam sujeitos ao recolhimento do ICMS no momento da venda.

Logo, a venda simulada foi realizada com intuito de sonegar o recolhimento do ICMS, eis que em tese, a pluma de algodão não teria saído do Estado de Mato Grosso, pois vendida à
Agropecuária Itaúna Ltda
.

Pois bem.

Sobre o Diferimento de ICMS, dispõe o Anexo VII do RICMS/2014,
in verbis:

Art. 1°.
O lançamento do imposto incidente nas saídas de
algodão em caroço,
algodão em pluma
, caroço de algodão e fibrilha de algodão,
de produção mato-grossense, será diferido, em todas as operações internas, para o momento em que ocorrer:

I –
sua saída
para o exterior ou
para outra unidade da Federação;

II – a saída dos produtos resultantes do respectivo processo industrial.

§ 1° O diferimento previsto neste preceito abrange todos os estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, bem como alcança todas as mercadorias ou produtos que vierem a ser comercializados nas condições previstas neste artigo.

§ 2° A fruição do diferimento nas hipóteses de saída de produto previsto neste artigo de estabelecimento produtor, ainda que equiparado a comercial ou industrial, é opcional e sua utilização implica ao mesmo:

I – a renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos;

II – a aceitação como base de cálculo dos valores fixados em listas de preços mínimos, divulgadas pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, quando houver.

§ 3° O disposto no inciso II do § 2° deste preceito será também observado quando existente lista de preços mínimos, divulgada pela Secretaria Adjunta da Receita Pública, nas demais hipóteses de diferimento contempladas neste anexo.

§ 4° Para fins do disposto no § 2° deste preceito, o contribuinte interessado na fruição do diferimento, nos termos deste artigo, deverá proceder na forma indicada no artigo 573 das disposições permanentes.

§ 5° O disposto neste artigo poderá ser estendido às saídas internas de algodão em pluma quando destinado a contribuinte cadastrado e credenciado pelo Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC
, instituído pela Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003, nos termos da legislação específica.

§ 6° A fruição do diferimento nas hipóteses arroladas neste artigo impede a utilização de qualquer outro benefício fiscal aplicável à mercadoria ou à operação,
exceto os previstos no artigo 1° do Anexo VI deste regulamento e na Lei n° 6.883, de 2 de junho de 1997.

Quanto às infrações apontadas pelo NAI
sub judice,
no tocante à incidência de ICMS e o diferimento no Estado de Mato Grosso, vejamos as disposições do RICMS/2014,
in verbis:

Art. 41.
Responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições deste regulamento e demais obrigações contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade.

...

Art. 72.
A base do cálculo do imposto é:

I – nas saídas de mercadorias previstas nos incisos I, III e IV do artigo 3°, bem como no § 13 do referido artigo, o valor da operação;

...

Art. 95.
As alíquotas do imposto são:

II – 12% (doze por cento):

a) nas operações que destinem mercadorias a contribuintes estabelecidos em outra unidade da Federação, ressalvado o disposto na alínea b do inciso VI deste artigo;

...

Art. 351.
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

...

Art. 354.
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:

I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

...

Art. 580.
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

III – qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.

Portanto, ainda que a parte requerente seja optante do diferimento, verifica-se que a venda interestadual é fato gerador da incidência de ICMS, momento em que deve ser realizado o recolhimento do referido imposto.

Nesse ponto,
incumbia à parte requerente a comprovação da legalidade na operação apontada pelo fisco
através do NAI discutido nos autos, mediante documentação que comprovasse o vínculo entre as empresas
Agropecuária Itaúna Ltda e Cooperagri Cooperativa Agrícola
e entre a
Agropecuária Itaúna Ltda e a Global Comercial Agrícola Importação e Exportação Ltda,
o que não restou demonstrado.

Isso porque, a comprovação de vínculo de intermediação entre a empresa
Agropecuária Itaúna Ltda
com as demais operações realizadas entre o Requerente, a
Cooperagri
e a
Global
, daria fundamento a realização de venda a uma e recebimento de outra.

Saliento que o ponto em voga não é a existência de vínculo entre a FMC Química do Brasil Ltda e a Global Comercial Agrícola Importação e Exportação, mas sim, o vínculo existente entre a Agulhon Agropecuária – Fazenda Castelinho e a Agropecuária Itaúna Ltda.

Em outras palavras, significa dizer que dos documentos incluídos nos autos, não restou demonstrado a existência de negócio jurídico legítimo entre a Agropecuária Itaúna e as demais compradoras do algodão em pluma, o que conduz ao juízo cognitivo de que as notas fiscais emitidas visam ocultar a verdadeira transação realizada entre o produtor rural e as empresas localizadas fora do Estado, cujas operações não são acobertadas pelo diferimento de ICMS.

Logo, restou caracterizada a operação simulada entre a requerente
Agulhon Agropecuária – Fazenda Castelinho.
e a empresa
Agropecuária Itaúna Ltda,
razão pela qual não há que se falar em nulidade do NAI ou suspensão/extinção da exigibilidade do débito tributário.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, e por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais
, bem como
honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Processo
NÃO SUJEITO
a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC.

No caso de interposição de recurso,
INTIME-SE
a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões e, em seguida,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens desta Magistrada.

Após o trânsito em julgado, libere-se o valor da multa atualizada em favor do Estado e o restante do depósito judicial em favor da parte autora.

CERTIFIQUE-SE
e
REMETAM-SE
os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.

P. R. I. Cumpra-se.

Às providências.

Dom Aquino, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito
”

A parte apelante alega, que
“(...)a decisão apelada não pode prevalecer, haja vista que resta amplamente demonstrado que as transações concernentes ao Recorrente estão plenamente validadas através dos documentos juntados, não havendo qualquer indício para que fosse concluído pela “operação simulada entre a requerente Agulhon Agropecuária – Fazenda Castelinho e a empresa Agropecuária Itaúna Ltda”.

Discorre sobre a operação comercial e a regularidade documental, pois como produtor de algodão faz jus ao benefício do diferimento, afirma que
“(...)no âmbito da atividade de produção algodoeira, a praxe há anos consolidada no interior do Estado é o pagamento dos insumos agrícolas com a própria produção por meio deles obtida. Assim, a compra de insumos agrícolas junto dos fornecedores é paga, pelos produtores rurais, com o fruto da terra, e não necessariamente em dinheiro”
.

Esclarece, ainda, que
“(...)
efetuou a venda de algodão em pluma de algodão para a Agropecuária Itaúna Ltda., o que se comprova pelo contrato (doc. n°. 20 – Id. 71836580), datado de 7 abr. 2015, Aditivo Contratual datado de 30 ago. 2016 (doc. n°. 21, fl. 3 – Id. 71836581), pelo qual integrou-se como Comprador do contrato n°. 4799-U/16-16-0, e pelas notas fiscais (docs. n°s. 4 a 11). Posteriormente, a própria Agropecuária Itaúna vendeu parte de referidos produtos à Cooperagri Cooperativa Agrícola, produtos adquiridos por meio das Notas Fiscais n°s. 16305 e 16306, tudo documentado em contratos lavrados e negociados, sob ordem da própria Agropecuaria Itaúna Ltda (docs. n°s. 12 e 13 – Ids. 71835280 e 71835283). Tanto é assim que foi a própria Itaúna, na condição de remetente, quem expediu a CTE Transporte para a Cooperagri, como destinatária, como se comprova pelo doc. n°. 14 – Id. 71835285. Ademais, a Agropecuária Itaúna Ltda. efetuou a venda do restante dos produtos à Global Comercial Agrícola Importação e Exportação Ltda., por meio de notas fiscais igualmente regulares e documentadas, que se juntam em anexo (docs. n°s. 15 a 19 – Ids. 71836563, 71836572, 71836573, 71836574, 71836576). Todas as operações foram individualmente documentadas e comunicadas, pelos responsáveis por cada etapa e pela via fiscal apropriada, à Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso, tendo o Recorrente expedido as devidas Notas Fiscais de venda à Agropecuária Itaúna Ltda. (docs. nºs 4 a 11), com os devidos Romaneios de Transporte à Agropecuária Itaúna Ltda (docs. nºs. 22 a 26), realizando a parte que lhe cabia. Em cada uma das operações, por sua vez, a Agropecuária Itaúna Ltda. expediu Notas Fiscais de venda à Global Comercial Agrícola Importação e Exportação Ltda. (docs. nº 15 a 19), fazendo o registro a estas sociedades, entre si, a utilização de créditos fiscais. A Global Comercial Agrícola Importação e Exportação Ltda., posteriormente, ao invés de efetuar o pagamento à Agropecuária Itaúna ou até mesmo ao Recorrente, efetuou o pagamento diretamente para a FMC Química do Brasil, fornecedora de insumos para o Recorrente, simplesmente quitando parte das dívidas do Recorrente junto a esta empresa, como forma de pagamento. Neste sentido, junta-se em anexo os Tickets de Pesagem em favor da FMC Química do Brasil Ltda. (docs. nº 27 a 31 – Ids. 71837891, 71837892, 71837895, 71837897, 71837898), bem como as notas fiscais de aquisição de insumo (doc. n°. 32 – Id. 71837900), que comprovam a origem da dívida”.

De acordo com a transação efetuada, o diferimento tem que ser mantido ao apelante, uma vez que
“Dentre as empresas investigadas, estava a Agropecuária Itaúna Ltda. que, por intermediação da Unicot Comercial Ltda. – atuando sob contratação da FMC Química do Brasil Ltda. –, conforme já exposto na síntese fática, figurou como adquirente de algodão em pluma junto ao Recorrente, para que este pudesse, com o crédito daí decorrente, quitar seus débitos junto à multinacional. É em relação esta negociação em específico que a SEFAZ atribuiu ao Recorrente a responsabilidade de pagamento do ICMS da referida transação”.

Consigna
“(...)
inclusive que o pagamento do ICMS deveria ter sido feito pela Agropecuária Itaúna Ltda – por ter tido sua conformação jurídica desconsiderada -, e não pelo Recorrente. Além disso, o Recorrente remete à acusação apresentada pelo Fiscal de Tributos Estadual (FTE), a qual apresenta um resumo da operação denominada “Crédito Podre” e ainda direciona a obrigação de pagamento do ICMS ao Recorrente. No entanto, é de se destacar que, sem lançar mão de qualquer elemento de prova ou sequer indício – o que se demonstrará, adiante, ser impossível –, o documento se limita a tecer presunções em prejuízo do Recorrente. Em suma, o FTE concluiu – segundo seu raciocínio – que a Agropecuária Itaúna Ltda. foi um meio utilizado pelo Recorrente para a comercialização do algodão em pluma sem o recolhimento do ICMS, e que por esta razão restou interrompido o diferimento em razão da impossibilidade de recolhimento do ICMS em fase posterior”.

Insiste que as acusações realizadas sobre a apelante não devem prosperar, pois a nota fiscal emitida para a empresa Global é apenas de remessa de produtos, e
“A Global Comercial Agrícola Importação e Exportação Ltda., por sua vez, realizou o pagamento diretamente à FMC Química do Brasil Ltda. em razão da cessão do crédito do Recorrente em face desta – para pagamento dos insumos narrados acima, como a documentação anexa comprova (docs n°s. 33 a 35). Contudo, vale ressaltar que embora o pagamento tenha procedido desta forma, não houve alteração na ordem cronológica da negociação (venda/revenda/destinatário final). Mais: resta plenamente claro que as negociações entre o Recorrente e a FMC Química do Brasil Ltda. se deram em momento anterior à intermediação, o que comprova cabalmente que o Recorrente só firmou venda com a Agropecuária Itaúna Ltda., por intermédio da Unicot Comercial Ltda., pois esse foi o mecanismo eleito por aqueles agentes para que o Recorrente pudesse saldar suas obrigações junto à multinacional”.

Narra que,
“(...) cumpriu rigorosamente os requisitos dispostos na norma reguladora da matéria sub judice, reforçando novamente a impossibilidade de atribuição do pagamento do ICMS para si. Registre-se que a entrega é feita a critério do comprador, logo, o Recorrente tão somente cumpriu a determinação daquele quanto ao destinatário final da mercadoria, nada alterando a relação anterior, qual seja a compra e venda com a Agropecuária Itaúna Ltda., tudo conforme se faz prova nos documentos anexos. Tanto é verdade que a venda foi feita na modalidade “sobre rodas”, com coleta na algodoeira do Recorrente, como se pode observar das notas fiscais anexas. Ou seja: o Recorrente sequer entregou o algodão em pluma à Global Comercial Agrícola Importação e Exportação Ltda. ou qualquer outra pessoa, mas tão somente a Agropecuária Itaúna Ltda. determinou ao Recorrente que permitisse à Global Comercial Agrícola Importação e Exportação Ltda. coletar o algodão em pluma em sua propriedade rural, no interior do Estado de Mato Grosso”.

Argui que
“(...)
em havendo qualquer irregularidade na conduta da Agropecuária Itaúna Ltda., o ICMS deverá ser recolhido pela Global Comercial Agrícola Importação e Exportação Ltda. ou pela própria Agropecuária Itaúna Ltda.
, e não pelo Recorrente, já que presume-se a ocorrência de fato gerador somente na saída do algodão para outra Unidade da Federação, e não no estabelecimento do Recorrente! É de notório conhecimento que a responsabilidade pela fiscalização das operações da compradora é atribuída exclusivamente ao Fisco, e não ao vendedor, já que este, de boa-fé, vendeu o produto a um terceiro declarado como idôneo pelo próprio Fisco, vide CND emitida e informações mencionadas nas Notas Fiscais supracitadas”.

Assevera que
“(...)que não se discute no presente caso a possibilidade (ou não) de responsabilização do Recorrente ao pagamento do tributo devido em caráter subsidiário, mas sim se ele tem o dever de responder por infração cometida pela Agropecuária Itaúna Ltda., que foi declarada inidônea posteriormente à transação, justamente por deixar de pagar o imposto diferido, o que evidentemente leva a uma resposta negativa”.

Informa que
“(...)não cabe qualquer imposição de pagamento do tributo ou de qualquer penalidade a ele, frente a evidente boa-fé do Recorrente e regularidade nas transações a ele concernente. (...)
Portanto,
estando absolutamente ausente a má-fé, sequer havendo indícios para isso, no caso em tela por parte do Recorrente, não há que se falar em qualquer punição, tampouco responsabilização pelo pagamento do tributo”.

Ademais, sustenta que não possui a obrigação de comprovar a sua boa-fé, devida a presunção de veracidade, não recaindo o ônus em si.

Por fim, relata que o auto de infração é nulo, pois não observou o pressuposto do ato administrativo, sendo ele o motivo,
“(...)de modo que, se aquela for falsa, torna o ato completamente inválido e nulo de pleno direito, já que a validade do ato está condicionada”
.

Desse modo,
“Quando o motivo é falso ou inexistente, o ato administrativo resta viciado – portanto, nulo e inválido. É o que se identifica no caso em apreço, já que a motivação apresentada pelo Fisco é falsa e inexistente. Segundo a afirmação do agende fiscal, a motivação do auto de infração é de que o Recorrente supostamente utilizou-se da Agropecuária Itaúna Ltda. para comercializar seu produto sem o recolhimento de ICMS e que o mesmo teria interesse na relação comercial e contribuiu para a prática de sonegação fiscal. Contudo, conforme exaustivamente demonstrado nos tópicos anteriores, o Recorrente não teve qualquer participação na relação comercial, tampouco em eventual fraude fiscal praticada pela Agropecuária Itaúna Ltda. ou demais empresas, que foi quem supostamente se utilizou indevidamente do crédito tributário da obrigação originária”.

Com base em tais argumentos, a parte apelante
“(...), requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença, julgando procedente a pretensão inicial para anular os débitos tributários vinculados ao Auto de Infração nº 141339000342019152, decorrente do Processo Administrativo n°. 5660489/201, em razão dos argumentos elencados e fundamentados acima, que comprovam a regularidade na conduta do Recorrente”.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, argumenta a legalidade da lavratura da NAI, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 210446225).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por DORIVAL AGULHOM contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Marina Carlos França, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1000749-80.2021.8.11.0034, ajuizada pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em

trâmite na Vara Única da Comarca de Dom Aquino, MT, julgou improcedente o feito
.

Da análise dos autos, verifica-se que DORIVAL AGULHOM, ingressou, em
03.12.2021
, com a presente ação em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de nulidade dos créditos tributários e as penalidades constantes do Auto de Infração n.º 141339000342019152, decorrente do Processo Administrativo n.º 5660489/2019.

A antecipação de tutela foi
indeferida
, conforme decisão de ID. 210446177, de 02.03.2022.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 210446182) e a autora, impugnação (ID. 210446199).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
18.01.2024
(ID. 210446212), que julgo improcedente a ação anulatória.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Acerca do tema, tem-se que o RICMS, dispõe no Anexo VII acerca das operações e prestações alcançadas pelo diferimento do ICMS, e em seu artigo 1.º prevê:

Art. 1°.
O lançamento do imposto incidente nas saídas de
algodão em caroço,
algodão em pluma
, caroço de algodão e fibrilha de algodão,
de produção mato-grossense, será diferido, em todas as operações internas, para o momento em que ocorrer:

I –
sua saída
para o exterior ou
para outra unidade da Federação;

II – a saída dos produtos resultantes do respectivo processo industrial.

§ 1° O diferimento previsto neste preceito abrange todos os estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, bem como alcança todas as mercadorias ou produtos que vierem a ser comercializados nas condições previstas neste artigo.

§ 2° A fruição do diferimento nas hipóteses de saída de produto previsto neste artigo de estabelecimento produtor, ainda que equiparado a comercial ou industrial, é opcional e sua utilização implica ao mesmo:

I – a renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos;

II – a aceitação como base de cálculo dos valores fixados em listas de preços mínimos, divulgadas pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, quando houver.

§ 3° O disposto no inciso II do § 2° deste preceito será também observado quando existente lista de preços mínimos, divulgada pela Secretaria Adjunta da Receita Pública, nas demais hipóteses de diferimento contempladas neste anexo.

§ 4° Para fins do disposto no § 2° deste preceito, o contribuinte interessado na fruição do diferimento, nos termos deste artigo, deverá proceder na forma indicada no artigo 573 das disposições permanentes.

§ 5° O disposto neste artigo poderá ser estendido às saídas internas de algodão em pluma quando destinado a contribuinte cadastrado e credenciado pelo Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC
, instituído pela Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003, nos termos da legislação específica.

§ 6° A fruição do diferimento nas hipóteses arroladas neste artigo impede a utilização de qualquer outro benefício fiscal aplicável à mercadoria ou à operação,
exceto os previstos no artigo 1° do Anexo VI deste regulamento e na Lei n° 6.883, de 2 de junho de 1997.

Já a interrupção do diferimento, pode se dar nas hipóteses dispostas no artigo 580, do RICMS,
in verbis
:

“
Art. 580
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I – a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II – a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual;
(cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

II-A
(revogado)

(Revogado pelo Dec.

633/2016
)

II-B - o deslocamento da mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, quando o destinatário estiver localizado em outra unidade da Federação;
(v. acórdão proferido pelo STF no julgamento da ADC n
°
49, do Rio Grande do Norte)

III – qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.

IV - emissão da respectiva Nota Fiscal com destaque do imposto.

§ 1° O lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer as hipóteses previstas nos incisos do
caput
deste artigo.

§ 1°-A Na hipótese de que trata o inciso II-B do
caput
deste artigo, para fins do lançamento do imposto antes diferido, em decorrência da interrupção do diferimento, deverá ser observado o disposto no artigo 580-A.

§ 2° Não se incluem no disposto no inciso III do
caput
deste artigo:

I – as saídas internas de produto previsto nos artigos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20 e 24 do Anexo VII deste regulamento para emprego em processo industrial;

II – as sucessivas saídas internas, com destino a novo processo industrial, de produto resultante de industrialização anterior, a partir de produto previsto nos artigos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20 e 24 do Anexo VII deste regulamento.

§ 3° Nas hipóteses previstas nos incisos do § 2° deste artigo, o lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento que promover a saída do produto final acabado”.

No presente caso, a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ, por meio da Superintendência de Fiscalização – SUFIS/SARP,
emitiu a OSF N° 2.405.719-5 (doc. 05)
relativamente ao contribuinte DORIVAL AGULHOM, com o objetivo de verificar a regularidade das suas operações mercantis, em decorrência da OSF 2.236.418-6 emitida em desfavor da empresa AGROPECUÁRIA ITAUNA LTDA.

Sendo assim, a ação fiscal,
“(...) é um desdobramento das verificações sobre a empresa AGROPECUÁRIA ITAUNA LTDA, determinadas pela Ordem de Serviço nº 2.236.418-6, emitida em decorrência da “
Operação Crédito Podre”
, que implicou na cassação da inscrição estadual da referida empresa por constatação de fraude, bem como, na declaração de inidoneidade de todos os documentos por ela emitidos, nos termos do Artigo 87 da Portaria nº 005/2014 – SEFAZ”
. (ID. 210446189 – pág. 39)

Dessa forma, após a parte apelante apresentar resposta à intimação fiscal, o Fiscal de Tributos conclui pela revogação do diferimento da parte apelante, uma vez que

“(...) ao invés de comprovarem a regularidade das operações de vendas dos produtos agropecuários para a AGROPECUARIA ITAUNA LTDA (adquirente descrita nas notas fiscais de venda emitidas pelo produtor rural), os documentos apresentados, em resposta à intimação fiscal, apontam que outras empresas adquiriram as mercadorias. Portanto, analisada a documentação apresentada em resposta à Intimação Fiscal, temos que o contribuinte não fez prova da regularidade das operações de vendas de produtos agropecuários para o destinatário informado nas respectivas notas fiscais, restando caracterizada a interrupção do diferimento, nos termos do Artigo 580, Inciso III, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014. Desta forma, por meio da Notificação Auto de Infração - NAI nº 141339000342019152, foi exigido o ICMS devido pelas saídas dos produtos especificados na Intimação Fiscal e aplicada a penalidade nos termos Artigo 45, Inciso I, alínea "a", da Lei 7.098/98.”
(ID. 210446189 – pág. 41/42)

Nesse sentido, ao verificar a ausência de documentos que comprovem de maneira inequívoca a regularidade das operações com o destinatário indicado nos documentos fiscais, qual seja, AGROPECUÁRIA ITAÚNA LTDA., configura impedimento para o lançamento do tributo nas transações posteriores, para as quais postergou o pagamento efetivo do imposto (diferimento), fazendo incidir a regra consubstanciada no art. 580, III, do RICMS.

Ademais, cediço que a autuação possui presunção de legitimidade, assim o ônus de demonstrar a legalidade da transação é do contribuinte, ou seja, para viabilizar a nulidade da autuação feita pelo órgão fiscal a parte deve demonstrar de forma robusta elementos probatórios do vício alegado.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO - CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA EFEITOS DE PARCELAMENTO – POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA – POSSIBIIDADE –– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – INDEFERIMENTO – ICMS – PRODUTOR RURAL OPTANTE DO REGIME DO DIFERIMENTO - VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS À EMPRESA DE FACHADA – RECEBIMENTO E PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DA NOTA FISCAL – TENTATIVA DE BULAR O FISCO - INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 35-B, IX, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO MERCANTIL ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR – RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS CONFIGURADA – ARTIGO 580, III, DO RICMS/MT - EXAÇÃO QUE SEGUE ACOBERTADA PELA LEGALIDADE, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO
.
1 – A confissão de dívida para efeito de parcelamento, na seara administrativa, não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que condiz aos seus aspectos jurídicos.

2 – Ausente qualquer dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC (plausibilidade do direito e periculum in mora), o indeferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência é medida que se impõe.

3 – Nos termos do artigo 35-B, IX, da Lei estadual n. 7.098/98, tem-se por inidôneo documento fiscal emitido pelo contribuinte em que o destinatário informado é diverso daquele que efetivamente recebeu a mercadoria e cumpriu com a contraprestação da obrigação mercantil (pagamento).

4 – A decretação irregular do destinatário da mercadoria, seja por dolo ou culpa do vendedor, configura impedimento para o lançamento do tributo nas transações posteriores, para as quais postergou o pagamento efetivo do imposto (diferimento), fazendo incidir a regra consubstanciada no art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT.

5 – Não demonstrada a legalidade da transação entre comprador e vendedor, ressurge a legalidade do ato administrativo na cobrança do imposto questionado.(N.U 1001454-11.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR NÃO ELIDIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
. 1 – O Termo de Autuação e Depósito é documento público e como tal goza de presunção de legitimidade, que pode, no entanto, ser elidido por meio de demonstração cabal em sentido contrário. 2 – Ante a presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos incumbia à Apelada o ônus de provar o vício alegado, contudo, não desincumbindo de seu ônus probatório, sustentando a sua pretensão em meras alegações, deve ser reformada a sentença que entendeu serem ilegais os Termos de Autuação e Depósito efetuados pelo agente fiscal.
(N.U 0026864-52.2012.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR: INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE DUAS APELADAS – INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO INCISO II, DO ART. 115, DO CPC – MÉRITO: NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – VENDA DE PRODUTO PRIMÁRIO – FISCALIZAÇÃO ORIUNDA DA OPERAÇÃO “CRÉDITO PODRE” – DOCUMENTO FISCAL DEMONSTRADO INIDÔNEO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 35-B, INCISO IX, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – EXEGESE DO §1, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Malgrado não tenha havido a formação do contraditório pelas empresas Cereal Norte e Gildean N. de Almeida – ME, em se tratando de litisconsórcio passivo necessário simples, a sentença não seria prolatada de modo uniforme, já que sua eficácia seria individualizada, com base na conduta de cada um dos litisconsortes, devendo ser aplicada a regra prevista no inciso II, do art. 115, do CPC.

Comprovado que a parte recorrente entabulou relação negocial de venda de grãos com a empresa Cereal Norte, todavia, a entrega e emissão de notas fiscais foram direcionadas à empresa Gildean N. de Almeida – ME, estranha ao ato negocial, resta patente a inidoneidade dos documentos, sendo de rigor a manutenção da multa imposta ao recorrente.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida. (N.U 0024703-80.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO - CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA EFEITOS DE PARCELAMENTO – POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA – POSSIBIIDADE –– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – INDEFERIMENTO – ICMS – PRODUTOR RURAL OPTANTE DO REGIME DO DIFERIMENTO -
VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS À EMPRESA DE FACHADA
– RECEBIMENTO E PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DA NOTA FISCAL – TENTATIVA DE BULAR O FISCO - INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 35-B, IX, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO MERCANTIL ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR – RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS CONFIGURADA – ARTIGO 580, III, DO RICMS/MT - EXAÇÃO QUE SEGUE ACOBERTADA PELA LEGALIDADE, CERTEZA E EXIGIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – A confissão de dívida para efeito de parcelamento, na seara administrativa, não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que condiz aos seus aspectos jurídicos. 2 – Ausente qualquer dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC (plausibilidade do direito e periculum in mora), o indeferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência é medida que se impõe. 3 – Nos termos do artigo 35-B, IX, da Lei estadual n. 7.098/98, tem-se por inidôneo documento fiscal emitido pelo contribuinte em que o destinatário informado é diverso daquele que efetivamente recebeu a mercadoria e cumpriu com a contraprestação da obrigação mercantil (pagamento). 4 – A decretação irregular do destinatário da mercadoria, seja por dolo ou culpa do vendedor, configura impedimento para o lançamento do tributo nas transações posteriores, para as quais postergou o pagamento efetivo do imposto (diferimento), fazendo incidir a regra consubstanciada no art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT. 5 – Não demonstrada a legalidade da transação entre comprador e vendedor, ressurge a legalidade do ato administrativo na cobrança do imposto questionado. (TJ-MT 10014541120208110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2021)

Sendo assim, a parte apelante não teve êxito em demonstrar cabalmente a legalidade da supramencionada transação.

Além disso, o artigo 136, do Código Tributário Nacional preleciona que:

Art. 136 – Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Desse modo, o que se tem é que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo nas operações comerciais detectadas pelo serviço de fiscalização independe de boa-fé do agente, da sua vontade e mesmo da destinação dos produtos. Constatada a operação posterior, verificada a informação da legislação tributária (falta de comprovação da operação comercial), a responsabilidade do contribuinte está caracterizada, independentemente de sua vontade ou não de causar dano ao erário público.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação interposto por DORIVAL AGULHOM, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024